Tribunal: TJDFT
Processo: 0706704-88.2020.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. NÃO VERIFICADA. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. PATRIMÔNIO VULTOSO. DÍVIDAS CONTRAÍDAS PELO ALIMENTANTE. IRRELEVÂNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA.

1. Efetivada a quebra do sigilo bancário requerida pelo Ministério Público, as partes foram intimadas para exercerem o contraditório acerca dos documentos que vieram aos autos, tendo a parte autora/apelante optado pela inércia, evidenciando que a preliminar de nulidade se revela manifestamente descabida.

2. Uma vez estabelecida a obrigação alimentícia, determinadas circunstâncias poderão autorizar a sua revisão, conforme estabelece o artigo 1.699 do Código Civil. Ou seja, a pretensão revisional, como no caso dos autos, depende de comprovação acerca da mudança na situação financeira de quem supre ou na de quem recebe os alimentos.

3. A tese recursal não se sustenta diante dos demais elementos de prova constantes dos autos, como as declarações de imposto de renda que evidenciam patrimônio vultoso, manifestamente incompatível com a alegação de vulnerabilidade econômica deduzida no recurso.

4. As dívidas contraídas pelo próprio alimentante também não podem, em regra, legitimar a redução do valor da obrigação, sob pena de se transferir ao alimentando o ônus econômico pelos débitos do seu provedor.

5. Ainda que o patrimônio do recorrente tenha, eventualmente, sofrido com alguma variação recente, tenho que ele não logrou êxito em demonstrar que a sua capacidade econômica, atualmente, se encontra esvaziada a ponto de inviabilizar a sua contribuição para o sustento de sua filha em quantia equivalente a 2,4 salários mínimos.

6. Não há elementos que possam sustentar a conclusão de que o autor/apelante teria agido com dolo, tendo apenas exercido o seu direito legítimo de recorrer e devolver à instância recursal a apreciação de suas insurgências, o que inviabiliza a aplicação de multa por litigância de má-fé.

7. Recurso conhecido e improvido.